Tribunal: TJBA
Processo: 8001361-39.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001361-39.2021.8.05.0106

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: CRISTIOLANDO SOARES LIMA

Advogado(s): MATHEUS ROBERTO GOUVEIA RIBEIRO, OYAMA MATTOS JAQUEIRA BARRETTO, FIRMINO CORREIA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

DECISÃO DE
PRONÚNCIA.
I
NSURGÊNCIA DA DEFESA.
NULIDADE DA
SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA INSURGÊNCIA. AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

AFASTAMENTO DA
S

QUALIFICADORA

DO “
MOTIVO FÚTIL” E DO “RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA”
.
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE

CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO,

DES
PROVIDO.

É inadmitida a mera formulação de pedido genérico

de nulidade

do
decisum
objurgado, sem que haja indicação específica da insurgência, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, segundo o qual ao recorrente (seja acusação, seja defesa) assiste o ônus de demonstrar, com acuidade e precisão, as razões de seu inconformismo, vale dizer, os motivos pelos quais entende desacertada a decisão recorrida.

Consoante a prova amealhada aos autos, ao menos para fins de pronúncia, as qualificadoras impugnadas pela defesa devem ser mantidas e submetidas ao Tribunal Popular, pois a própria dinâmica delitiva narrada na exordial e confirmada pelas testemunhas, indicam que a vítima estava desarmada e em seu local de trabalhando, no momento em que foi surpreendido pelas costas, sendo atingindo por vários tiros de arma de fogo, disparados pelo Recorrente que, ao que tudo indica, agiu motivado por ciúmes.

Sobre a motivação, vale consignar que, embora o ciúme não caracterize, por si só, a motivação fútil, tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza, ou não, a sua qualificação como motivo fútil. Precedentes do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8001361-39.2021.8.05.0106
,
em que figura como recorrente
CRISTIOLANDO SOARES LIMA

e recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso para, nesta extensão,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.